Tribunal: TJSP
Processo: 1058485-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança de alugueis. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da ré. Coação e simulação não caracterizadas. Aplicação da teoria pacta sunt servanda. Negócio jurídico válido para todos os fins legais. Conduta adotada pelo apelante que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança de alugueis. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da ré. Coação e simulação não caracterizadas. Aplicação da teoria pacta sunt servanda. Negócio jurídico válido para todos os fins legais. Conduta adotada pelo apelante que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Validade do negócio jurídico, em homenagem ao princípio da boa-fé. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.